Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013976-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINE NAKAYAMA - CPF: 048.699.249-78 (AGRAVANTE), LUCIO DA SILVA REIS - CPF: 007.806.831-29 (AGRAVADO), MARITA VAIS DE ALMEIDA - CPF: 024.755.381-63 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELO LOCATÁRIO NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO TRATADA EM RECURSO ANTERIOR. AÇÃO RENOVATÓRIA AINDA EM TRÂMITE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei das Locações, com o fim de preservar a continuidade da locação de imóvel comercial, faculta ao locatório a possibilidade de ajuizar ação renovatória de contrato comprovado os requisitos do art. 51 da referida lei.

2. No caso dos autos os agravados/locatários exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91

antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel,

por meio da competente ação renovatória.

3. A
ação renovatória proposta pelos agravados ainda esta em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (
ação renovatória de locação nº 1013871-30.2019.8.11.0003), logo, não há como determinar o despejo dos agravados, em razão da
prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.

4. “O ajuizamento de ação renovatória, cuja finalidade é a continuação do contrato de locação, obsta, momentaneamente, o deferimento da liminar de despejo de imóvel não residencial, ainda que o locador tenha cumprido os requisitos previstos no art. 59 da Lei das Locações, porque a finalidade daquela demanda consiste em decidir sobre a possibilidade, ou não, de se dar prosseguimento à locação.”

(TJ-MG - AI: 10000190229237001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019)

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Diordie Miguel Magalhaes Weiss e Patricia Cristine Nakayama
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Despejo nº 1019966-42.2020.8.11.0003, movida em desfavor de
Lucio da Silva Reis e Marita Vais de Almeida
que indeferiu o pedido para desocupação do imóvel.

Os agravantes esclarecem que “Embora se encontre em trâmite Ação Renovatória ajuizada pelos agravados em face do anterior proprietário do imóvel comercial em foco, insofismável é que o despejo ora postulado para uso próprio em ramo empresarial diverso, o que é justa causa para a não renovação do contrato de locação, isso em observância ao direito de propriedade previsto como garantia soberana no art. 5.º, inciso XXII, da Lei Maior, combinado com o artigo 1.288, do Código Civil, que assegura ao proprietário o uso, gozo e disposição do bem que lhe pertence, e o artigo 52, inciso II, da Lei de Locações [...]’ (Id. 135369177, pág.7)

Defendem que a ação renovatória não pode ser utilizada como meio de eternização do contrato de locação e o direito de renovação não se mostra absoluto, mormente quando o proprietário almeja o imóvel para uso próprio em ramo diverso.

Pugnam pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o fato de que o imóvel é de propriedade dos agravantes, e a ação de despejo é movido para uso próprio em ramo diverso daquele explorado pelos agravados; por sua vez há risco de dano, uma vez que os agravados estão há 2 (dois) anos inadimplentes, haja vista que consignaram apenas um aluguel durante todo esse período.

Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 135637249).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 143403666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A questão trazida neste recurso (despejo para uso próprio dos recorrentes) já foi objeto de análise da E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026403-11.2020.8.11.0000.

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELO LOCATÁRIO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei das Locações, com o fim de preservar a continuidade da locação de imóvel comercial, faculta ao locatório a possibilidade de ajuizar ação renovatória de contrato comprovado os requisitos do art. 51 da referida lei.

2. No caso dos autos os agravados/locatários exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91 antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel
,
por meio da competente ação renovatória.

3. “O ajuizamento de ação renovatória, cuja finalidade é a continuação do contrato de locação, obsta, momentaneamente, o deferimento da liminar de despejo de imóvel não residencial, ainda que o locador tenha cumprido os requisitos previstos no art. 59 da Lei das Locações, porque a finalidade daquela demanda consiste em decidir sobre a possibilidade, ou não, de se dar prosseguimento à locação.” (TJ-MG - AI: 10000190229237001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido. (RAI nº 1026403-11.2020.8.11.0000, minha relatoria, 1ª Câmara Cível, Julgado em 08-02-2022).

Conforme apontado no recurso de agravo de instrumento citado, os agravados “
ao serem notificados da oferta do imóvel os agravados muito embora tenham declarado não ter interesse em adquirir o imóvel,
comunicaram que exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91, na data de 04 de novembro de 2019,
ou seja,
antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel
,
por meio da ação renovatória de locação nº 1013871-30.2019.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.”

Assim, esclareci aos recorrentes que “
é inviável o deferimento de liminar de despejo quando há ação renovatória em trâmite, face à prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.”

Ocorre que, a ação renovatória proposta pelos agravados ainda esta em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (
ação renovatória de locação nº 1013871-30.2019.8.11.0003), logo, não há como determinar o despejo dos agravados, em razão da
prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022